Tribunal: TJSP
Processo: 0000618-68.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que rejeita a impugnação e julga extinta a fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo nos autos da ação de busca e apreensão – CARÊNCIA DA AÇÃO – Preliminar afastada – Interesse de agir configurado – Observância da teoria da asserção – CONSTITUIÇÃO EM MORA – Alegação do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que rejeita a impugnação e julga extinta a fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo nos autos da ação de busca e apreensão – CARÊNCIA DA AÇÃO – Preliminar afastada – Interesse de agir configurado – Observância da teoria da asserção – CONSTITUIÇÃO EM MORA – Alegação do requerido de que houve extinção da dívida original em razão da celebração de acordo no curso da avença – Afirma que seria necessária nova constituição em mora para efetivação da apreensão do bem – Acordo que apresentou a ressalva expressa de que, caso descumprido, a dívida inicial seria reconstituída e, independentemente de notificação ou intimação, seria retomada a ação de busca e apreensão – Ausência, portanto, de novação – Mora do devedor incontroversa – Sentença mantida – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000618-68.2019.8.26.0360
1
Registro: 2020.0000814550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000618-68.2019.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante
AILTON APARECIDO DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000618-68.2019.8.26.0360
2
Apelação Cível n° 0000618-68.2019.8.26.0360
Comarca: Mococa
Apelante: Ailton Aparecido da Silva
Apelado: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Voto n° 25.659
APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Sentença que rejeita a impugnação e
julga extinta a fase de cumprimento de sentença
homologatória de acordo nos autos da ação de
busca e apreensão
CARÊNCIA DA AÇÃO

Preliminar
afastada

Interesse
de
agir
configurado Observância da teoria da asserção
CONSTITUIÇÃO EM MORA
Alegação do
requerido de que houve extinção da dívida original
em razão da celebração de acordo no curso da
avença
Afirma que seria necessária nova
constituição
em
mora
para
efetivação
da
apreensão do bem
Acordo que apresentou a
ressalva expressa de que, caso descumprido, a
dívida
inicial
seria
reconstituída
e,
independentemente de notificação ou intimação,
seria retomada a ação de busca e apreensão

Ausência, portanto, de novação
Mora do
devedor incontroversa
Sentença mantida

Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
AILTON APARECIDO DA SILVA nos autos da ação de busca e apreensão
em fase de cumprimento de sentença movida por OMNI S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENO, objetivando a reforma da sentença (fls.
53/55) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Mococa,
Dr. Sansão Ferreira Barreto, que julgou extinta a fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000618-68.2019.8.26.0360
3
sentença, nos termos do art. 924, II do CPC e consolidou nas mãos do banco
autor o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo.
Sustenta o apelante (fls. 59/66) que a sentença
merece reparo, uma vez após o trânsito em julgado da sentença que
homologou o acordo celebrado entre as partes, houve novação da dívida com
nova concessão de parcelamento e abatimento do débito, que todavia não foi
homologado pelo Juízo, o que levaria à falta de interesse processual. Afirma,
ainda, que em razão da renegociação da dívida não seria possível a retomada
do veículo pelo procedimento da busca e apreensão. Defende que a instituição
financeira deveria tê-lo constituído novamente em mora para que fosse
possível apreender o caminhão, além de pleitear a aplicação da legislação
protetiva do consumidor ao caso e as penalidades de multa e indenização em
caso de improcedência do feito. Pleiteia, por fim, o benefício da justiça gratuita.
Assim, espera a reforma da sentença proferida e a consequente
improcedência do pedido inicial.
Contrarrazões às fls. 70/79, o apelo foi recebido
no duplo efeito.
É o relatório.
Trata-se da fase de cumprimento de sentença
homologatória referente à ação de busca e apreensão que tramitou sob o no
1001642-85.2017.8.26.0360
perante
o
Juízo
sentenciante,
que
foi
fundamentada no inadimplemento de contrato de financiamento com garantia
de alienação fiduciária pactuado entre os litigantes para aquisição de um
caminhão.
Antes da apreensão do bem, as partes se
compuseram a pleitearam a homologação de acordo que previa o
reconhecimento pelo réu de dívida de R$ 67.840,68, acordando as partes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000618-68.2019.8.26.0360
4
a dívida seria considerada quitada com o pagamento de R$ 62.400,00 em 52
parcelas de R$ 1.200,00. Em caso de inadimplemento, a minuta de acordo
previa o vencimento antecipado da dívida, com a retomada do débito integral e
com o prosseguimento da ação de busca e apreensão nos termos da petição
inicial (fl. 54 dos autos da ação de no 1001642-85.2017.8.26.0360).
Foi proferida sentença homologatória naquele
feito em 28.11.2017, julgando-se extinta a ação nos termos do art. 487, III, b do
CPC.
Em manifestação datada de 02.01.2019, as partes
pleitearam a homologação de novo acordo, tendo o requerido confessado ser
devedor da quantia de R$ 104.946,77, acordando as partes que o débito seria
quitado com o pagamento de R$ 47.580,00 em 39 parcelas de R$ 1.220,00.
Havia a mesma previsão do acordo anterior em caso de inadimplemento.
Em decisão de fls. 70/71 daqueles autos, o Juízo
a quo rejeitou a homologação de novo acordo, afirmando que em razão do
sentenciamento do feito havia cessado a prestação jurisdicional.
Em 22.03.2019 foi distribuído o presente incidente
de cumprimento de sentença, pleiteando a parte exequente o prosseguimento
do procedimento de busca e apreensão em razão do novo inadimplemento da
parte requerida, informando débito atualizado de R$ 114.991,54 (fls. 01/12).
Deferida a apreensão do caminhão (fl. 13), a
diligência foi cumprida pelo oficial de justiça (fls. 18/19).
Compareceu aos autos o apelante e apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 21/48). Neste cenário, sobreveio
a sentença impugnada que rejeitou a impugnação e extinguiu a fase de
cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do CPC, consolidando nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000618-68.2019.8.26.0360
5
mãos da instituição financeira o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem
objeto do contrato.

Insurge-se o executado, todavia o recurso não
comporta provimento.
Preliminarmente,
afasta-se
a
alegação
do
apelante em relação à suposta falta de interesse processual da parte recorrida
em relação ao cumprimento de sentença.
De início, ressalta-se que “o interesse de agir
deve ser entendido como a indispensabilidade do ajuizamento da ação para a
satisfação
de
determinada pretensão, bem como a pertinência do
procedimento escolhido e do provimento requerido, traduzindo-se no binômio
necessidade e adequação”. (Apelação no 0083415-61.2012.8.26.0000, 25a
Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Marcondes D' Angelo, DJ:
20/07/2012).
A respeito do assunto, ensina CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO:
“Constitui objeto do interesse de agir a tutela jurisdicional e não o bem da
vida a que ela se refere. O demandante terá ou não direito a obter esse bem
e isso é uma questão de direito material, a ser resolvida em conformidade
com as normas deste e sem influência sobre o interesse de agir. (...) Haverá
o interesse processual sempre que o provimento jurisdicional pedido for o
único caminho para tentar obtê-lo e tiver aptidão a propiciá-lo àquele que o
pretende. Depois, quando reconhecida existência do interesse de agir, o juiz
conceder-lhe-á ou não o bem da vida, conforme o caso (e essa será a
decisão de mérito).” (Instituições de Direito Processual Civil, Volume II, 2001,
p.300).
O interesse de agir, assim como as demais
condições da ação, deve ser analisado de forma genérica e abstrata, com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000618-68.2019.8.26.0360
6
nas alegações contidas na inicial, sem que se faça qualquer juízo de valor em
relação ao direito material postulado, em observância à teoria da asserção.

Se, após refutação dos argumentos autorais pelo
réu, e levando-se em consideração o acervo probatório produzido, demonstrar-
se realidade diversa daquela afirmada, será o caso de julgamento de
improcedência, e não de extinção sem julgamento do mérito.
No caso em tela, após homologação de acordo
durante a tramitação da ação de busca e apreensão e diante do alegado
inadimplemento por parte do apelante, revela-se adequada para satisfazer a
pretensão da autora apelada a distribuição de incidente de cumprimento de
sentença.
E mesmo diante da realização de novo acordo
pelas partes, que não foi homologado pelo Juízo, não há que se falar em
carência da ação. Isto porque em ambas as minutas de acordo firmadas pelas
partes previu-se que em caso de inadimplemento seria retomado o valor do
débito original e, independentemente de intimação ou notificação, estaria
autorizado o prosseguimento da ação de busca e apreensão nos termos da
petição inicial.
Logo, diante do incontroverso inadimplemento do
apelante, não há que se falar em carência da ação, passando-se à análise do
mérito da demanda.
Neste sentido, a mora, nos contratos de
alienação fiduciária em garantia, tem natureza ex re, restando configurada com
o simples descumprimento do avençado, ou seja, com o não pagamento de
parcela, subsumindo-se, assim, à hipótese prevista no artigo 2o do Decreto-Lei
no 911/69.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000618-68.2019.8.26.0360
7
Para o ajuizamento de busca e apreensão
fundada em alienação fiduciária, é necessária a regular comprovação da
constituição do devedor em mora, consoante estabelece o enunciado da
Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça: “A comprovação da mora é
imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”
Na hipótese vertente, não nega o requerido o
inadimplemento das parcelas, mas alega que os acordos celebrados com a
instituição financeira no curso da avença configurariam novação da dívida e
demandariam nova notificação para constituição em mora.
Com efeito, após o inadimplemento do requerido,
as partes transigiram duas vezes, conforme detalhadamente descrito acima,
tendo sido definidos novos valores para quitação do débito e novos prazos
para pagamento. Restou incontroverso, ainda, que o devedor deixou de quitar
as prestações ajustadas nas transações, restando a dúvida, entretanto, sobre
as consequências de tais inadimplementos.
E, de fato, conforme definido na sentença
impugnada, a solução deve observar o quanto estabelecido pelas próprias
partes, notadamente na cláusula 3a dos dois instrumentos de acordo:
“3 O não pagamento das parcelas acarretará o vencimento antecipado da
dívida, com retomada do débito informado no item 1, abatidos eventuais
pagamentos feitos por conta do acordo, autorizando, independentemente de
intimação ou notificação, o prosseguimento do feito nos moldes da peça
inicial.” (fls. 54 e 68 dos autos da ação 1001642-85.2017.8.26.0360).
O apelante pretende afastar referida disposição
contratual, sem, todavia, apresentar qualquer embasamento para tanto. Cinge-
se a alegar que a transação extinguiu o título originário, entretanto, não se
verifica nos autos qualquer elemento que permita tal conclusão, devendo
prevalecer a vontade declarada pelas partes por ocasião do acordo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000618-68.2019.8.26.0360
8
relação à qual não houve qualquer prova, ou mesmo alegação, de vício.
Nestas condições, inexistindo razão para que
seja desconstituída ou afastada a disposição livremente estabelecida no
acordo, seu conteúdo deve imperar, o que significa que, diante do não
cumprimento dos termos do acordo, é plenamente possível que a instituição
financeira proceda à cobrança da dívida original por meio da busca e
apreensão do caminhão.
Note-se que a novação, nos termos dos artigos
360 e 361 do Código Civil, exige a demonstração inquestionável da alteração
substancial da obrigação e, principalmente, o animus novandi, ou seja, a
notória intenção de extinguir a dívida originária para formação de uma nova.
E, no caso em tela, não apenas inexiste prova do
animus novandi, como também há disposição expressa no acordo de que o
inadimplemento levaria à retomada da dívida integral e ao prosseguimento da
ação de busca e apreensão.
Afasta-se, portanto, a alegação do apelante de
que houve a extinção da dívida originária e da necessidade nova constituição
em mora para apreensão do veículo.
Por fim, saliente-se que as normas consumeristas
devem ser aplicadas à hipótese, visto que a autora e réu enquadram-se na
condição de fornecedora e consumidor, respectivamente, nos termos dos arts.
2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e porquanto presente a condição
de hipossuficiência do segundo.
A esse respeito, a edição da Súmula 297 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”) dirimiu eventuais dúvidas acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000618-68.2019.8.26.0360
9
aplicação da Lei no 8.078/90 às instituições financeiras.
Todavia, a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, por si só, não assegura o acolhimento dos pedidos formulados
pelo consumidor, uma vez que mediante a análise do caso concreto não se
verificou qualquer abusividade passível de correção.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator